Tribunal: TJDFT
Processo: 0744276-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MPDFT. DECRETO No 11.302/2022. CRIME DE RECEPTAÇÃO. INDULTO NATALINO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABOLITIO CRIMINIS. DESCABIMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A 5 ANOS. VEDAÇÕES ARTIGO 7o, 8o E 11. AUSÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS.
I – O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que preenche os requisitos ali determinados.
II – Não se pode olvidar que cabe ao Poder Judiciário analisar a constitucionalidade das espécies normativas, dentre elas o indulto, contudo, no que diz respeito ao mérito da referida norma, vale dizer, ao juízo de conveniência e oportunidade adotado pelo Presidente da República, o qual, decide, dentre as hipóteses legais, aquela mais adequada ao interesse público no que tange à Justiça Criminal, a competência lhe é privativa.
III – O indulto não se confunde com a abolitio criminis, pois extingue apenas os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mantendo incólumes os efeitos secundários, penais e extrapenais, conforme a Súmula 631 do STJ.
IV – É vedado ao Poder Judiciário deixar de cumprir as condições legais estabelecidas, impedindo a concessão do benefício, porquanto interveria indevidamente em ato do Chefe do Poder Executivo.
V – Não há no texto constitucional qualquer vedação ou impedimento de concessão de indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, como previsto no Decreto 11.302/2022.
VI – Recurso conhecido e desprovido.